Tribunal: TCU
Processo: 012.930/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a contrato de repasse, que teve por objeto o fomento aos projetos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal relativa ao contrato de repasse 0143.224-00/2002, que teve por objeto o fomento aos projetos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no município de Maués/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Raimundo Carlos Góes Pinheiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir os Srs. Sidney Ricardo de Oliveira Leite e Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva do rol de responsáveis deste processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa G.L. Pinheiro - ME; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Carlos Góes Pinheiro, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, em solidariedade com a empresa G.L. Pinheiro - ME, ao pagamento da importância abaixo descrita, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA); Valor histórico (R$) Data de ocorrência 67.313,54 18/9/2015 9.5. aplicar, individualmente, ao Sr. Raimundo Carlos Góes Pinheiro e à empresa G.L. Pinheiro - ME, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para demonstrarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas (referência ao inquérito civil público PR/AM 1.13.000.000979/2012); 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Departamento de Fundos do Ministério do Meio Ambiente e à Superintendência Nacional de Administração Financeira da Caixa (Suafi) e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que a presente deliberação - acompanhada do relatório e da proposta de deliberação - que a fundamenta estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.